Tribunal: TJDFT
Processo: 0739873-20.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
Tráfico interestadual de drogas. Flagrante preparado. Nulidade. Causa de aumento. Tráfico privilegiado. Fração. Apelação provida em parte.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos e 10 meses de reclusão, em regime semiaberto, e 486 diasmulta, pelo crime de tráfico interestadual de drogas.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) a nulidade das provas por suposto flagrante preparado e atipicidade da conduta; (ii) o afastamento da causa de aumento do tráfico interestadual; e (iii) a fração de redução pelo tráfico privilegiado, com consequente regime aberto e substituição da pena.
III. Razões de decidir
3. Sem prova de que os policiais prepararam o flagrante ou induziram o réu à prática do crime – a prisão decorreu de denúncia anônima e foi precedida de monitoramento contínuo da conduta do réu - não há flagrante preparado ou forjado.
4. Para a incidência da majorante do artigo 40, V, da L. 11.343/06, é desnecessária a efetiva transposição de fronteiras entre estados da Federação, sendo suficiente a demonstração inequívoca da intenção de realizar o tráfico interestadual (súmula 587 do STJ).
5. O transporte de grande quantidade de droga – mais de 3.500g - constitui fundamento para modular o percentual de redução da pena na fração intermediária - metade.
IV. Dispositivo
6. Apelação provida em parte.
_____
Dispositivos relevantes citados: L. 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, e art. 40, V.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 191876 AgR, Relatora Ministra Carmen Lúcia, Redator do acórdão: Min. Gilmar Mendes, julgado em 23.11.20, DJe 30.11.20; TJDFT, Acórdão 1239539, 00051229220188070001, Relator: Silvanio Barbosa Dos Santos, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 19/3/2020.